Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006974-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), RODRIGO MENDES CARNEIRO - CPF: 853.809.621-49 (AGRAVANTE), GILVANI APARECIDA BEAL - CPF: 593.515.601-63 (AGRAVADO), ROSANE CRISTINA BEAL ARAUJO - CPF: 729.273.051-53 (AGRAVADO), JUCELI TITON BEAL SOUZA - CPF: 023.321.071-77 (AGRAVADO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (PROCURADOR), OLGA TITON BEAL - CPF: 013.607.851-67 (AGRAVADO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE E BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural, afastando a constrição judicial sobre o bem.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural como pequena propriedade rural e bem de família.

III. Razões de decidir

Não há julgamento fora dos limites da lide quando o magistrado aplica fundamento jurídico diverso daquele indicado pelas partes, desde que mantida a causa de pedir fática, em observância ao princípio “iura novit cúria”.

Comprovado que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais e é utilizado pela entidade familiar para moradia e subsistência, incide a proteção prevista no art. 5o, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC.

O conjunto probatório demonstra que o bem constitui o único imóvel da família e serve de residência e meio de subsistência.

A proteção da pequena propriedade rural é compatível e cumulável com a impenhorabilidade do bem de família.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É impenhorável a pequena propriedade rural, inferior a quatro módulos fiscais, quando utilizada pela família para moradia e subsistência. 2. A proteção da pequena propriedade rural pode coexistir com a impenhorabilidade do bem de família."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei no 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Mendes Carneiro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos do cumprimento definitivo de sentença movido contra Olga Titon Beal, Gilvani Aparecida Beal, Rosane Cristina Beal Araújo e Juceli Titon Beal Souza, acolheu parcialmente a impugnação das executadas para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Fazenda Paineiras”, afastando a penhora e determinando a baixa da averbação premonitória, sob o fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural familiar, com área inferior a quatro módulos fiscais, utilizada como residência da viúva meeira.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, o descompasso entre a impugnação apresentada e os fundamentos adotados na decisão, considerando que reconheceu a impenhorabilidade sem a comprovação dos requisitos legais da pequena propriedade rural, especialmente a exploração do imóvel pela família como meio de subsistência, cujo ônus probatório competiria às executadas. Sustenta que a mera dimensão inferior a quatro módulos fiscais não autoriza a proteção automática prevista no art. 833, VIII, do CPC.

Segue alegando, ainda, que mesmo diante de eventual proteção parcial, é juridicamente possível a penhora da fração ideal pertencente aos herdeiros, sem atingir a meação da viúva, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial e à efetividade da execução. Afirma que a decisão esvazia a eficácia do título judicial e viola os arts. 789, 797 e 805 do CPC. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.
Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 348627359).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 354908895), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Rodrigo Mendes Carneiro ajuizou ação de indenização por dano material, moral e estético em face de Erineu Vicente Beal, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 2002.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, reformando a sentença para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o réu ao pagamento de 50% das indenizações por danos materiais, moral e estéticos.

Na sequência, foi iniciado o cumprimento provisório de sentença por Rodrigo Mendes Carneiro em face de Olga Titon Beal, Gilvani Aparecida Beal, Rosane Cristina Beal Araújo e Juceli Titon Beal Souza, sucessoras do
de cujus
, objetivando a satisfação do crédito reconhecido no acórdão, no importe de R$ 409.364,21.

Durante o curso do processo, o autor efetuou a averbação premonitória junto à matrícula no 10.669, do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT (id.

177289542).

Na sequência, as executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, impenhorabilidade do imóvel rural por se tratar de bem de família e único bem deixado pelo
de cujus
, além de excesso de execução (id. 183609105).

O autor apresentou impugnação, refutando as teses suscitadas (id. 198220417).

Após a regular marcha processual, o d. magistrado
a quo
, acolheu parcialmente a impugnação das executadas para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Paineiras, o fazendo nos seguintes termos:

“4) Declaro a propriedade exclusiva da viúva Olga Titon Beal sobre a parcela de 50% do imóvel objeto da partilha, por direto próprio de meação. Quanto ao remanescente de 50%, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Paineiras, objeto da matrícula n. 519 (atual n. 10.669) do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica-MT, por se tratar de pequena propriedade rural familiar, com área inferior a 4 módulos fiscais, servindo de residência à viúva meeira, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/88, art. 833, VIII, do CPC, e do Tema 961 do STF.

5) Após a preclusão das vias recursais acerca desta decisão, expeça-se ofício ao CRI de Vila Rica solicitando a baixa da AV-04-10.669 (id. 177289543).
” (id. 219794406).

Contra essa decisão, recorre o exequente, ora agravante, sustentando que a decisão agravada incorreu em descompasso entre os fundamentos invocados pelas executadas na impugnação e aqueles adotados pelo Juízo de origem, sustentando que a impenhorabilidade foi reconhecida com base em fundamento jurídico diverso daquele deduzido, notadamente o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural, o que configuraria julgamento fora dos limites da controvérsia posta pelas partes.

Aduz, ainda, a ausência de comprovação dos requisitos legais necessários à caracterização da pequena propriedade rural, especialmente quanto à exploração do imóvel pela família como meio de subsistência.

Alega que a decisão agravada carece de suporte probatório idôneo, porquanto não há nos autos elementos suficientes que evidenciem o efetivo enquadramento do bem nas hipóteses de impenhorabilidade legal ou constitucional, defendendo a possibilidade de constrição do imóvel como meio de satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
. Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da constrição, ao fundamento de que o bem se enquadra como pequena propriedade rural familiar e, cumulativamente, como bem de família.

De início, não merece acolhimento a alegação de que a decisão agravada teria extrapolado os limites da controvérsia. Explico.

O magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pelas partes aos fatos narrados, podendo aplicar ao caso concreto a norma jurídica que entenda pertinente, desde que não altere a causa de pedir fática nem conceda providência substancialmente diversa daquela submetida à sua apreciação. Trata-se da incidência do princípio
iura novit curia
, segundo o qual o julgador conhece o direito e pode proceder à correta subsunção normativa dos fatos comprovados nos autos.

Nesse sentido,
“[...]
Não há julgamento extra petita quando o julgador decide com base em fundamentos jurídicos constantes da causa de pedir, em conformidade com o princípio do iura novit curia.
[...]”
. (RAI n.o 1009874-04.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, 5a Câm. Dir. Privado, j. 22.04.2026 – destaquei).

No caso, a causa de pedir fática relativa à impenhorabilidade sempre esteve vinculada à natureza do imóvel, à sua destinação residencial e à alegada função de subsistência familiar. O fato de o Juízo de origem ter invocado, além da Lei no 8.009/90, a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural não configura julgamento
extra petita
, mas mera qualificação jurídica dos mesmos fatos submetidos ao contraditório.

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que “
[...]
A alegação de impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural
pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade,
por se tratar de matéria de ordem pública
.
[...].”
(RAI n.o 1030167-29.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câm. de Direito Privado, j. 15.10.2025 – destaquei).

Superado esse ponto, no mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXVI, dispõe que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê no art. 833, VIII, ser impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
”.

A proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural não constitui privilégio patrimonial injustificado, mas garantia voltada à preservação do mínimo existencial, da moradia, do trabalho familiar e da subsistência da entidade familiar rural. Trata-se de norma de alta densidade protetiva, diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade.

In casu
, a matrícula do imóvel demonstra que possui área de 280,0018 hectares após georreferenciamento, tendo sido originalmente vinculada ao patrimônio de Erineu Vicente Beal e posteriormente transmitida, por força de escritura pública de inventário e partilha, à viúva meeira Olga Titon Beal e às herdeiras Gilvani Aparecida Beal, Rosane Cristina Beal Araújo e Juceli Titon Beal Souza (id. 211071375 e id. 211071376).

Conforme demonstrado, tal área corresponde a aproximadamente 3,44 módulos fiscais no Município de Vila Rica/MT, estando, portanto, dentro do limite legal de pequena propriedade rural.

Além disso, a escritura de inventário demonstra que se trata do único bem da família, transferido às herdeiras e com permanência da viúva. Aliás, restou demonstrado que o bem é utilizado pela entidade familiar, inclusive como residência da viúva meeira Olga Titon Beal, de 76 anos de idade, além de servir como meio de subsistência, circunstância que atrai a incidência da proteção prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

Não obstante, a alegação de ausência de exploração rural não se sustenta, pois, o conjunto probatório dos autos, consistente na matrícula do imóvel, qualificação das partes, localização rural, fotos e destinação do bem, revela, de forma coerente, a utilização do imóvel pela entidade familiar, não havendo qualquer prova capaz de infirmar tal circunstância.

A propósito, bem observou o douto magistrado:

“
No caso dos autos, verifico que: a) o imóvel denominado Fazenda Paineiras constitui o único bem imóvel deixado pelo de cujus Erineu Vicente Beal, conforme demonstrado na Escritura Pública de Inventário; b) o imóvel permanece em condomínio entre as herdeiras e serve de residência para a viúva Olga Titon Beal, pessoa idosa, que nele vive em regime de economia familiar; c) trata-se de pequena propriedade rural, com área total de 275,4622 hectares (conforme georreferenciamento constante da matrícula - AV-06-519), o que corresponde a aproximadamente 3,44 módulos fiscais, considerando que o módulo fiscal no município de Vila Rica/MT é de 80 hectares; d) a área é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural protegida constitucionalmente.”
(id. 219794406).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21.12.2020, fixou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei).

Ora, é evidente que as regras de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e do bem de família têm fundamento na dignidade humana e na preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“
[...]
O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente
. 4. Recurso especial provido.
” (REsp: 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.11.2017 – destaquei).

Além disso, a proteção reconhecida na origem não se limita ao regime da pequena propriedade rural. Há também fundamento autônomo e cumulativo na impenhorabilidade do bem de família, disciplinada pela Lei no 8.009/90, cujo art. 1o estabelece:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reforça a adequação da decisão agravada. Inclusive, no REsp 2.111.839/RS, mencionado pelo juízo, observa-se que o STJ reconheceu que o único imóvel residencial do espólio ocupado por herdeiros continua protegido pela impenhorabilidade do bem de família, destacando que a transmissão hereditária, por si só, não desconfigura a natureza do bem de família, desde que mantida sua destinação residencial. A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARRESTO. ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA. AUTOR DA HERANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. MORADIA. IRMÃOS. HERDEIROS. PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
1. A impenhorabilidade do bem de família se aplica ao espólio, desde que o imóvel seja utilizado como residência familiar
. 2. A ausência de partilha formal não afasta a proteção do bem de família."
(REsp: 2111839/RS, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.05.2025 – destaquei).

O referido entendimento ajusta-se ao caso em exame, pois a origem hereditária do imóvel não afasta a proteção legal ou constitucional incidente sobre o bem. A impenhorabilidade acompanha a finalidade protegida, qual seja, a moradia, subsistência e preservação do núcleo familiar, e não apenas a pessoa formalmente titular do domínio. Assim, tendo o imóvel sido recebido por sucessão e mantida sua vinculação à entidade familiar, não há razão jurídica suficiente para afastar a blindagem conferida pelo ordenamento.

Ademais, a penhora de fração ideal, embora admissível em tese, não pode ser autorizada quando o imóvel indiviso constitui residência familiar, pois a constrição parcial comprometeria a utilidade existencial do bem, permitiria eventual ingresso de terceiro na copropriedade e ameaçaria a estabilidade da moradia da viúva meeira. Ademais, admitir a penhora parcial, nas circunstâncias do caso, implicaria esvaziar a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90, permitindo, por via indireta, aquilo que a norma expressamente veda: a constrição do único imóvel destinado à residência da entidade familiar.

Deste modo, não demonstrado pelo agravante qualquer elemento concreto capaz de afastar o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural familiar ou de descaracterizar sua função de bem de família, deve ser preservada a decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026